Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-82.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015378-82.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 053.107.931-78 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), HELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 053.107.931-78 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO da instituição financeira e PROVEU o recurso da autora.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (
STJ RESp nº 2.094.303/SP)
– CADASTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/SERASA LIMPA NOME - DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO -
VALOR MAJORADO – ERRO MATERIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54/Nº 362/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp nº 2.094.303/SP).

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
Considera-se como parâmetro de razoabilidade para i
nscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas nº 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE APELAÇÕES interpostos por HELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, ajuizada contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, julgou-a procedente, determinou a retirada de inscrição dos dados da parte autora da plataforma Serasa Limpa Nome, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A autora apelante alega que o
quantum
indenizatório arbitrado é incapaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Entende que os juros de mora devem ser incidentes a partir do evento danoso. Aduz que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em percentual que ofende ao determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC. Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

A instituição financeira apelante alega que a prescrição não acarreta a inexigibilidade do débito em esfera extrajudicial. Assevera ausência de provas de inclusão em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que o direito de cobrança é imprescritível. Entende exorbitante o
quantum

indenizatório por danos morais. Aduz a existência de litigância de má fé. Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões (Num. 205827908: Num. 205827909).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

HELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS busca por meio da ação competente, a inexigibilidade de débitos no valor R$ 1.350,96 (um mil trezentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), ao entendimento de que a dívida se encontra prescrita (Num. 205832890 – pág. 02). O juízo singular decidiu pela procedência do feito (Num. 205827894).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A instituição financeira alega que a prescrição não acarreta a inexigibilidade do débito em esfera extrajudicial. Assevera ausência de provas de inclusão em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e afirma que o direito de cobrança é imprescritível.

Ao caso em tela, porém, é de se notar que permaneceu o credor originário inerte quanto às medidas administrativas ou jurídicas, na busca de adimplência do débito junto à autora, tanto que se aplicou o disposto no art. 206, § 5º, I, do CPC.

Embora o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e subsista a obrigação natural possível de ser cumprida espontaneamente, não se pode mais exigir o seu cumprimento forçado, tal como ocorre no caso historiado nos autos. Saliente-se que a permanência de cobrança, indefinidamente, de maneira extrajudicial, não atende a necessidade de pacificação das relações sociais.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito (TJMT
N.U 1002651-04.2022.8.11.0044), em conformidade com recente decisão proferida pela 3ª Turma do c. STJ e publicada em 23/10/2023, que reformou por unanimidade o seu entendimento anterior, de que a prescrição afasta somente a pretensão do credor de exigir o adimplemento judicialmente (STJ AgInt no AREsp 1592662/SP).

Estabeleceu o c. STJ que a e
xigência de cumprimento do adimplemento de prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade de cobrança de dívida. Concluiu que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp. nº 2088100/SP).

O inconformismo da instituição financeira apelante, portanto, colide com o entendimento ora defendido na sentença singular, de maneira que, sendo incontroversa a prescrição das pretensões do credor, resta impossibilitada a cobrança dos débitos, judicial ou extrajudicialmente.

Saliente-se que, em relação ao tema da incidência de danos morais por conta da inclusão dos dados da apelante em cadastro do Serasa Limpa Nome, ainda que seja uma plataforma de negociação de dívidas, a manutenção do consumidor cadastrado como nome sujo, como indica a própria designação, não se pode admitir, por conta da prescrição da cobrança de dívida, como aliás, se infere a partir do art. 43, § 1º, do CDC.

O juiz de piso, em sua sentença (Num. 205827894), pontuou que a
plataforma SERASA LIMPA NOME, apesar de não configurar negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, e tal registro interfere negativamente no
score
de crédito, diminuindo a pontuação do devedor. Como tal mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para concederem ou negarem crédito ao postulante, é evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, devendo respeitar o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC)
.

O c. STJ já decidiu que a manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, gera dano
in re ipsa
(STJ
AREsp 2374614/SP).
Também já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
Assim, ainda que a prescrição não extinga a dívida, impede a pretensão de exigir o respectivo pagamento, quer seja judicial ou extrajudicialmente.

A autora, ora apelante, por outro lado, também não se conforma com o
decisum.
Inicia o seu apelo com o entendimento de que o
quantum
indenizatório arbitrado é incapaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Ainda, entende que os juros de mora devem ser incidentes a partir do evento danoso e que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em percentual que ofende ao determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Devem ser observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A autora, ora apelante,
se insurge quanto à incidência dos juros de mora.

Quanto ao tema, o
entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso,

nos termos da Súmula nº 54, do c. STJ:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Observo erro material quanto à incidência de correção monetária
. O juízo singular o determinou a partir do desembolso (Num. 205827894). O c. STJ pacificou que
a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS). Também sedimentou que
matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária, é de ordem pública

(STJ
AgRg nos EREsp 1394554/SC)
.

Assim, o
nde se lê que sua incidência deva ser a partir do desembolso, deve-se sanear o enunciado. A Súmula 362/STJ assim determina:

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

A apelante
, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,75 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Assim, os honorários são fixados, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado, por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios sobre o valor da causa, atinge montante que não destoa daqueles praticados por este e. Tribunal, conforme os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A instituição financeira apelante deseja a condenação da apelada à litigância de má fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Diante do exposto, reformo o
decisum
com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Mantidos os demais termos do
Decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da instituição financeira e PROVEJO o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024